Tribunal: TJMT
Processo: 1027938-67.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027938-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO MULHBAUER - CPF: 382.030.819-91 (AGRAVANTE), MARIA HELENA WEIRICH DAGOSTIN - CPF: 007.891.669-09 (AGRAVADO), CLAUDINEI DAGOSTIN - CPF: 017.283.799-54 (AGRAVADO), MARILENE WEIRICH - CPF: 008.145.219-59 (AGRAVADO), VALDEMAR VELMUTE WEIRICH - CPF: 855.870.609-34 (AGRAVADO), MARILENE BAHR - CPF: 890.140.909-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PROCESSO ELETRÔNICO – OBSERVÂNCIA DO ART. 1.018 DO CPC – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – RECURSO INTERPOSTO ANTES DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MORA CARACTERIZADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não há necessidade de condicionar a concessão da liminar de reintegração de posse à rescisão do contrato, quando há, inequivocamente, o inadimplemento e o devedor notificado pratica o descumprimento de suas obrigações sem qualquer justificativa, sendo absolutamente injusto que o proprietário espere um processo judicial de longos anos para que só então no final, depois de todo um prejuízo, possa efetivar o que tem de direito. [...](TJ-MT 10019631420218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2021)”

Na hipótese, o prazo para o pagamento do valor remanescente do contrato havido entre as partes encerrou em 22.07.2022, a parte agravante foi notificada judicialmente para realizar o pagamento, mas quedou-se inerte, além disso, conforme certidão de cumprimento do mandado de reintegração de posse, no ato da diligência o bem imóvel já se encontrava desocupado. Assim, considerando que a parte desocupou voluntariamente o bem, objeto da avença, deve ser mantida a decisão combatida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO FERNANDO MULHBAUER, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse nº 1000849-70.2023.8.11.0032, movida por VALDEMAR VELMUTE WEIRICH E OUTROS, deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Com isso, em sede de cognição sumária, é possível aferir um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos, a justificar a concessão da tutela antecipada para a devolução/manutenção da posse dos bens a seus respectivos proprietários, bem como seja determinado bloqueio administrativo em seus documentos, e a abstenção de realizar qualquer ato junto ao Cartório de Registro de Imóveis, que tenham por objeto os bens sob litígio, e/ou realizar averbações para transferência de titularidade, de acordo com os artigos 300 e 301, do CPC e artigo 214, § 3º da Lei 6.015/73 - LRP.

Assim sendo, estando os fundamentos apresentados amparados em prova inequívoca, capaz de convencer o julgador acerca da verossimilhança do direito invocado e plausibilidade jurídica no alegado, DEFIRO a tutela provisória de urgência.”
- Id. n.º 191903657.

Em suas razões, o agravante relata que houve inadimplência por parte dos agravados quanto a entrega da escritura do imóvel, objeto do Compromisso de Compra e Venda celebrado entre as partes. Pontua que restou acordado na avença a entrega do bem livre e desembaraçado e que na data do pagamento o mesmo seria transferido, o que não ocorreu.

Assevera que sendo impossível a outorga definitiva da escritura pública do imóvel objeto do contrato de compra e venda, ante a inexistência de matrícula registral, não podem os agravados exigirem o cumprimento do contrato pelo agravante, sob o fundamento de aplicação da aludida teoria da exceção do contrato não cumprido.

Desse modo, pugna, liminarmente, suspensão da decisão combatida e, no mérito, pede a sua reforma.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido na decisão de Id. n.º 196526653.

Contrarrazões de Id. n.º 199925672 pelo desprovimento do recurso. Preliminares de não conhecimento do recurso, pelo descumprimento da obrigação estabelecida pelo artigo 1.018 do CPC e intempestividade.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Das preliminares.

Inicialmente, a parte agravada em contrarrazões sustenta preliminarmente o não conhecimento do recurso, por descumprimento do art. 1.018 do CPC e intempestividade.

Todavia, sem razão.

Na hipótese, os autos originários são eletrônicos, de modo que não há se falar no descumprimento do disposto no § 2º, art. 1.018, CPC.

Além disso, a agravante cumpriu de forma satisfatória o princípio da identificação do teor material dos arquivos anexados nos autos eletrônicos para facilitar o exame dos autos digitais, em observância ao disposto no art. 13-A da Resolução nº 04/2016/TP.

Se algum ou outro arquivo ficou sem identificação, tal fato por si só, não acarretou prejuízo à análise da pretensão recursal, de modo que não vejo razão para postergar o julgamento do recurso, em prestígio ao princípio da celeridade processual.

Em relação à tempestividade, o oficial de justiça, na certidão de Id. n.º 136429463 dos autos de origem, informo que o recorrente foi citado, por meio de ligação de mensagem de WhatsApp em 17.11.2023, desse modo, é tempestivo o recurso foi interposto em 23.11.2023.

“conforme já havia conversado com Dr. Carlos Mendes e também com
os requeridos Sr. Paulo Fernando Mulhbauer e Marilene Bahr, por meio de ligação tel. e mensagem Whatsapp, 65 9 9939-3007, em 17/11/2023
, os quais tomaram ciência da decisão da liminar de reintegração de posse,”

Assim, rejeito as preliminares.

Do mérito.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

No caso, a medida liminar de efeito suspensivo foi concedida a fim de evitar a medida mais gravosa, no entanto, analisando os autos de origem, verifica-se que o prazo para o pagamento do valor remanescente do contrato havido entre as partes encerrou em 22.07.2022, a parte agravante foi
notificada judicialmente
, por meio do processo de n.º 1001355-80.2022.8.11.0032, para realizar o pagamento, mas quedou-se inerte.

Além disso, conforme certidão de cumprimento do mandado de reintegração de posse, Id. n.º 136429463 dos autos de origem, no ato da diligência, em 06.12.2023, o imóvel já se encontrava desocupado. Assim, considerando que a parte desocupou voluntariamente o bem, objeto da avença, deve ser mantida a decisão combatida. Até o momento, a parte recorrente, mesmo em posse de liminar recursal, não se manifestou nos autos de origem questionando o mandado cumprido ou contestando a exordial.

Ademais, conforme relatório de antecedentes criminais colacionado no Id. n.º 199928666, há diversos processos envolvendo o agravante e ao que tudo indica o mesmo se encontra em outro imóvel, cuja discussão é objeto do processo de n.º 1000655-70.2023.8.11.0032.

Desse modo, considerando a peculiaridade do caso e o fato de que o recorrente não se encontra mais no imóvel objeto da lide, não entendo ser temerário o deferimento liminar realizado no pedido de rescisão do contrato.

Portanto, restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela pretendida pela parte adversa, devendo ser mantida a decisão atacada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO ALTERADA – TUTELA REINTEGRATÓRIA CONCEDIDA –
RECURSO PROVIDO. Não há necessidade de condicionar a concessão da liminar de reintegração de posse à rescisão do contrato, quando há, inequivocamente, o inadimplemento e o devedor notificado pratica o descumprimento de suas obrigações sem qualquer justificativa, sendo absolutamente injusto que o proprietário espere um processo judicial de longos anos para que só então no final, depois de todo um prejuízo, possa efetivar o que tem de direito. Na hipótese, pelo menos nesse juízo de cognição sumária, tem-se que deve ser deferida a liminar reintegratória, eis que os Agravados não cumpriram com o que foi avençado no contrato, pois o imóvel dado em pagamento não estava livre e desembaraçado; ao contrário, estava gravado de ônus, além de haver outras penhoras sob sua matrícula, o que impede os Agravantes de usufruir o bem de forma plena.”
(TJ-MT 10019631420218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA E RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – PRESCINDÍVEL DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MORA CARACTERIZADA -
DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. Não há necessidade de condicionar a concessão da liminar de reintegração de posse à rescisão do contrato, quando há, inequivocamente, o inadimplemento e o devedor notificado pratica o descumprimento de obrigações acessórias, sem qualquer justificativa, sendo absolutamente injusto que o proprietário espere um processo judicial de longos anos para que só então no final, depois de todo um prejuízo, possa efetivar o que tem de direito.”
(TJ-MT - AI: 10116049420198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM RETENÇÃO DE VALORES C/C PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR – MORA COMPROVADA – PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL –
DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Versando a lide sobre pretensão de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento, onde o contrato firmado entre as partes consigna expressamente a cláusula resolutiva e o vendedor interpela o comprador sobre a sua intenção de resolver o liame contratual, a resolução do pacto ocorre de pleno direito por inadimplemento, haja vista que se trata de mora ex re.”
(TJ-MT - AI: 10104621620238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por conseguinte, revogo a decisão de Id. n.º 196526653.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024